Tribunal: TJDFT
Processo: 0060399-45.2008.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO C/C PERDAS E DANOS AJUIZADA PELO ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO (ECAD). DIREITOS AUTORAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR. SUSPENSÃO DO FEITO (ART. 921, III, DO CPC). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (ARTS. 921, §§ 4o, 5o e 7o, C/C 924, V, DO CPC). CONFIGURAÇÃO. PRAZO PARA DIGITALIZAÇÃO DE AUTOS FÍSICOS. DESINFLUÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A prescrição intercorrente é causa para a extinção do cumprimento de sentença (arts. 921, §§ 4o, 5o e 7o, e 924, V, do CPC), sendo fenômeno jurídico que se realiza no curso processual, em razão de inércia atribuída ao credor no andamento do feito, seja por tentativas infrutíferas de localização do devedor, seja por ausência de localização de bens penhoráveis.

2. Diante da ausência de localização de bens penhoráveis da devedora (art. 921, III, do CPC), mesmo diante das inúmeras providências requeridas pelo credor e deferidas pelo Poder Judiciário, houve a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano (art. 921, § 1o, do CPC), sem que o credor lograsse alcançar efetiva indicação de bens à penhora da devedora para satisfação de seu crédito. Findo o prazo da suspensão e mostrando-se os requerimentos de diligências do credor sempre infrutíferos ou inúteis ao alcance pretendido, houve o transcurso do prazo prescricional intercorrente (art. 921, §§ 4o e 5o, do CPC), sendo, portanto, escorreita a sentença ao pronunciá-lo.

3. O procedimento de digitalização de autos físicos para eletrônicos não configura, por si só, causa de suspensão ou de interrupção a obstaculizar a contagem do prazo de prescrição intercorrente.

4. Apelação cível conhecida e desprovida.